Tribunal: TJPA
Processo: 0808307-74.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808307-74.2022.8.14.0000

PACIENTE: REGINALDO MELO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, 1 TEN QOPMPA JESSICA JODAN SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS nº 0808307-74.2022.814.0000

PROCESSO REFERÊNCIA nº 0800285-09.2022.814.0200

IMPETRANTE: YVES LISBOA, OAB/PA nº 18.813

PACIENTE: REGINALDO MELO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO ÚNICO MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. BUSCA E APREENSÃO DE APARELHOS CELULARES – INEXISTÊNCIA DE RISCO REAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO INDIVÍDUO – NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
– AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES A ENSEJAR O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DENEGADA A ORDEM.

1. Inicialmente, com relação às autoridades indicadas pelo impetrante como coatoras dos atos supostamente ilegais, consta a 1ª TEM QOPMP JESSICA JODAN SILVA FERREIRA, a qual, todavia, não está submetida à competência jurisdicional desta Seção de Direito Penal e, consequentemente, deste relator, nos termos do que dispõe o art. 30, inciso I e alínea a do RITJPA, uma vez que se trata de “Encarregada do Inquérito Policial Militar” da Polícia Militar do Pará – Corregedoria Geral. Impondo-se o não conhecimento do
writ
como relação a esta autoridade, ante a incompetência absoluta deste E. Tribunal.

2. A ação mandamental reserva-se aos casos excepcionais de ofensa ou ameaça manifesta ao direito de locomoção de determinada pessoa, de forma que a impetração do
mandamus
requer que a demonstração do suposto constrangimento ilegal seja pautada em bases fáticas que representem um risco real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. No caso em análise, em que o suposto ato ilegal perpetrado pelo juízo inquinado coator seria a determinação de busca e apreensão de aparelhos celulares do paciente, não se verifica qualquer risco ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente a justificar a impetração do
writ.
Assim, não conheço do
habeas corpus
neste ponto.

4. Com relação ao pedido subsidiário de trancamento do inquérito policial, é sabido que se admite a impetração do remédio constitucional com esta finalidade, excepcionalmente
quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não obstante, dos elementos de informação ofertados pelo juízo dito coator, não se vislumbra, de plano, a configuração de qualquer das hipóteses admitidas para a determinação da medida de trancamento, devendo as matérias em apuração serem devidamente valoradas pelo magistrado
a quo
, impondo-se, assim, a denegação da ordem neste ponto.

6.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do writ impetrado e na parte conhecida pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

51.ª Sessão Ordinária
via Plenário Virtual (PJE)
da Egrégia Seção de Direito Penal , ocorrida nos dias 02 a 04

de
agosto
de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,09 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por YVES LISBOA, OAB nº 18.813, em favor de REGINALDO MELO DA SILVA, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo Único Militar do Estado do Pará e 1ª TEM QOPMP JESSICA JODAN SILVA FERREIRA, que nos autos de Medidas Cautelares nº 0800285-09.2022.814.0200 e Inquérito Militar nº 003/2022-CorGeral, determinou a busca e apreensão do aparelho celular Iphone 8, 91-98485-1082 e 91-99186-3658, memória interna de aparelho celular, diálogos de mensagens, fotografias, áudios, vídeos e e-mails, bem como arquivos em cartão de memória e em nuvem.

O impetrante sustenta, em suma, que o paciente se encontra em patente constrangimento ilegal, na medida em que mesmo após requerer habilitação nos autos da Medida de Busca e Apreensão, o causídico ainda aguarda acesso ao procedimento que tramita em “segredo de justiça”, havendo claro prejuízo ao contraditório e ampla defesa do paciente, que será inquirido pela corregedoria no dia 13/06/2022 sem ter conhecimento dos fatos em investigação.

Aduz, além disso, a ilegalidade do mandado de busca e apreensão pela ausência de justa causa e fundamentação idônea; a nulidade do ato de apreensão de objeto não constante expressamente no mandado – telefone de número (91) 98476-1366; além da ilegalidade do mandado por ter sido obrigado a fornecer senha de acesso a telefone celular.

Requer, nesse sentido, a concessão de medida liminar para que seja: declarada a nulidade do Mandado de Busca e Apreensão em razão de ausência de justa causa; nulidade de todas as provas obtidas por intermédio de acesso ao dispositivo celular do paciente; a quebra o sigilo judicial do Inquérito nº 003/2022-CorGeral e das Medidas Cautelares nº 0800285- 09.2022.814.0200 ou, subsidiariamente, que as autoridades coatoras se abstenham de realizar a oitiva do paciente após franqueado o acesso aos procedimentos em apuração; a restituição de todos os objetos apreendidos ilicitamente; a desobrigação a prestar quaisquer esclarecimentos na Corregedoria Geral, Ministério Público Militar ou a qualquer outra autoridade pública relacionada ao IPM nº 003/2022-CorGeral e Medidas Cautelares nº 0800285-09.2022.814.0200.

E, ainda, que seja garantido seu direito de permanecer em silêncio, que não seja obrigado a assinar termo de compromisso de dizer a verdade, que seja assegurado o seu direito de ser assistido por advogado e de se comunicar livremente com este, em particular, bem como que não seja submetido a qualquer medida privativa de liberdade.

No mérito, requer a concessão em definitivo da decisão liminar em todos os termos expostos e, ainda, que seja expedido SALVO CONDUTO em favor do paciente. Ou, que seja concedida a ordem para que haja o trancamento do IPM nº 003/2022 – CorGeral e Medidas Cautelares nº 0800285-09.2022.814.0200 em trâmite perante o Juízo da Justiça Militar do Estado do Pará.

Vieram os autos conclusos após o término de regime de plantão (Num. 9881925 – Pág. 1).

Em decisão de Num. 9912531 – Pág. 1/3, este relator indeferiu o pedido liminar por não se encontrarem preenchidos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

As informações foram apresentadas pelo juízo dito coator, conforme requisitado por este relator (Num. 9980646 – Pág. 1/11).

O representante do Ministério Público nesta S. Instância, Francisco Barbosa de Oliveira, apresentou manifestação opinando pelo
não conhecimento
do
habeas corpus
, aduzindo que inexiste risco ou ameaça ao direito de locomoção do paciente

(Num. 10181500 – Pág. 1/3).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, constata-se que o impetrante indicou como autoridades coatoras o Juízo Único Militar do Estado do Pará e a 1ª TEM QOPMP JESSICA JODAN SILVA FERREIRA.

Todavia, verifica-se que esta última autoridade não está submetida à competência jurisdicional desta Seção de Direito Penal e, consequentemente, deste relator, nos termos do que dispõe o art. 30, inciso I e alínea a do RITJPA, uma vez que se trata de “Encarregada do Inquérito Policial Militar” da Polícia Militar do Pará – Corregedoria Geral (Num. 9221201 – Pág. 1).

Nesse sentido, tratando-se de incompetência absoluta deste relator,
não conheço

do presente
habeas corpus
ao que se refere à 1ª TEM QOPMP JESSICA JODAN SILVA FERREIRA, indicada como autoridade coatora pelo impetrante. Por lógica,
não conheço

das matérias arguidas e pedidos pleiteados no
writ
relacionadas a supostos atos ilegais da referida autoridade, destacando-se: “a desobrigação de o paciente prestar quaisquer esclarecimentos na Corregedoria Geral da Polícia Militar”, conforme Ofício constante no ID. Num. 9881184 - Pág. 1; e demais pedidos relacionados à “garantia de permanecer em silêncio”; “não ser obrigado a assinar termo de compromisso de dizer a verdade”; “que seja assegurado o seu direito de ser assistido por advogado e de se comunicar livremente com este, em particular”; ‘bem como que não seja submetido a qualquer medida privativa de liberdade”.

Superada a questão, com relação ao ato indicado como ilegal que teria sido praticado pelo Juízo Único Militar do Estado do Pará –
expedição de mandado de busca e apreensão de aparelho celular do paciente
–, em que pese a autoridade estar submetida à competência deste Tribunal e deste relator, entendo que o mérito da impetração não merece acolhida.
Explico.

Dispõe o art. 50, inciso LXVIII da Constituição Federal que “c
onceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

No mesmo sentido, o Código de Processo Pena, em seu art. 647, dispõe que
“dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência e coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”.

Assim, a ação constituição reserva-se aos casos excepcionais de ofensa ou ameaça manifesta ao direito de locomoção de determinada pessoa, de forma que a impetração do
mandamus
requer que a demonstração do suposto constrangimento ilegal seja pautada em bases fáticas que representem um risco real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo (cita-se
AgRg no HC 533.821/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019)
.

No presente caso, todavia, em que pese as razões do impetrante, não se verifica que os atos praticados pelo juízo dito coator importem em qualquer risco ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, na medida em que o mandado expedido pelo magistrado tinha como finalidade, tão somente, a busca e apreensão de (
Id. Num. 9881180 – Pág. 1)
:

A)

(...)
aparelhos celulares e outros elementos de convicção relacionadas ao fato relatado
, que consubstanciem o bojo das provas existentes nos autos, abrangendo a revista pessoal nas vestes do investigado, o 2º SGT PM RG 17309 REGINALDO MELO DA SILVA, mochilas, bornais, armários funcionais, viaturas policiais, em seus veículos particulares, em seu endereço residencial registrado em sistema corporativo (Av. Miramar, nº 536, Salinópolis-PA, CEP: 68721-000) ou naqueles indicados pelo próprio investigado.
Grifo nosso.

Além disso, não há nos autos qualquer elemento que indique constrição à liberdade, nem mesmo indiciamento do paciente pelos fatos ora em investigação e/ou representação policial ou ministerial que requeira sua prisão preventiva ou temporária no bojo do inquérito Policial Militar 003/2022-CORGERAL, pelo que não se justifica a presente impetração para o fim colimado, qual seja, a expedição de salvo conduto ao paciente pelas razões constantes na inicial.

Com relação ao pedido subsidiário de trancamento do inquérito policial, é sabido que se admite a impetração do remédio constitucional com esta finalidade. Não obstante, tal hipótese é resguardada a casos excepcionais,
quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a
atipicidade da conduta
, a
existência de causa de extinção da punibilidade
e a
ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito
(Cita-se:
STJ - RCD no HC: 679210 GO 2021/0214435-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/202;
AgRg no HC 563742 / PR, Rel. Jorge Mussi, QUINTA TURMA, DJe de 07/04/20).

No presente caso, todavia, conforme se infere das informações prestadas pelo juízo dito coator (Num. 9980646 – Pág. 1/11), o inquérito policial militar se presta a investigação de conduta típica, bem como não se baseia em indícios de autoria e provas da existência de materialidade do delito, sem que haja, ao menos neste momento, qualquer indicativo da existência de causa de extinção da punibilidade:

1) (...)
foi instaurado pelo SubCorregedor-Geral por meio da portaria n° 003/2022 - Cor Geral, em face das informações colhidas através do Relatório Técnico n° 021/2022, elaborado pela Divisão de Inteligência;

2)
O 2° SGT PM RG 17309 REGINALDO MELO DA SILVA, à época dos fatos pertencente ao efetivo do Departamento Geral de Pessoal da PMPA e à disposição do gabinete militar da ALEPA, proferiu ofensas contra oficiais do alto escalão da Instituição Militar, bem como incitou outros militares a prática de desobediência e indisciplina, que configura o crime tipificado no art. 155 do Código Penal Militar;

3)
No conteúdo em anexo, o suposto militar publicou comentários sobre a Lei de Equiparação e do Escalonamento Vertical do Soldo das Praças Militares e, ao comparar os soldos dos Oficiais e Praças, proferiu ofensas gravíssimas a Oficiais da Instituição;

4)
Com sua conduta, o investigado violou os preceitos fundamentais da hierarquia e disciplina que regem a Polícia Militar do Pará, inclusive demonstrando dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar o ato ilícito investigado e também menosprezar a figura de maior hierarquia, o Comandante-Geral Coronel JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR;

5)
O militar investigado promoveu de forma clara e transparente a desobediência e indisciplina no seio da tropa, tendo as ações desairosas sido formuladas por meio de áudio e postado em grupos de WhatsApp
com o seguinte teor: "Têm muita vaidade de Oficial, de não equiparar o salário das praças, muita coisa por trás disso: ego, orgulho, prepotência e arrogância" e "quem está por trás disso é um tal de Hanneman" esse cara não vale porcaria nenhuma, sempre prejudicou a gente, um porcaria desse, junto com um tal de "André" e "Charlé" e esse Comandante-Geral para mim não valem muita coisa;”

6) Com base no Relatório Técnico n° 021/2022, elaborado pela Divisão de Inteligência e com levantamento de informações realizado no âmbito do Inquérito Policial, denotase que o policial militar 2° SGT PM RG 17309 REGINALDO MELO DA SILVA utilizou-se de meio tecnológico para a prática do crime;

7) A consumação ocorreu com a exposição do bem jurídico tutelado a uma situação de perigo, no caso concreto a autoridade militar, a disciplina e a honra dos oficiais;

8) É de suma importância para a instrução deste procedimento investigatório, no intuito de proceder à busca de indícios bastantes para imputar com a conduta delituosa ao referido militar, que seja deferido por este juízo competente o objeto do pedido, uma vez que o crime fora consumado com a utilização de aparelho telefônico do militar supracitado;

9) Para o deferimento da medida é necessário o preenchimento dos requisitos trazidos pela lei de regência que regulamentou o art. 5º, inciso XII, da CF/88, que transcreveu;

10) Devem estar presentes os requisitos previstos na Lei n° 9.296 de 24 de julho de 1996, transcrevendo os seus artigos 1º e 2º.

11)
Há indícios robustos de possível autoria atribuível ao 2° SGT PM RG 17309 REGINALDO MELO DA SILVA;

12) Há demonstração de que não há possibilidade de desenvolvimento das investigações sem a busca e apreensão do aparelho celular do militar investigado e a quebra do sigilo de dados de comunicações telefónicas e dados cadastrais junto às operadoras de telefonia móvel;

13) Os documentos que instruem a representação pela decretação das medidas cautelares demonstram a necessidade de obtenção deste meio de prova residual em face da dificuldade enfrentada pela investigação;

14) O requisito do periculum in mora encontra-se presente no caso ora sob exame, uma vez que o fato investigado atinge de forma direta e expressiva os objetos tutelado de Código Penal Militar, a disciplina, a hierarquia, a autoridade, culminando na perturbação da ordem dentro da Polícia Militar. (...)
.
Grifo nosso.

De posse de tais informações, não se verifica, neste momento, a configuração, de plano, de quaisquer das hipóteses ao trancamento do inquérito policial por esta via, já que, do que consta até então nos autos. Além disso, para isso, seria necessário o profundo revolvimento fático da matéria em apuração, que deve ser oportunamente valorada pelo juízo competente.

Assim, não merece acolhimento o pedido de trancamento do inquérito policial, impondo-se a denegação da ordem neste ponto.

Nesse sentido, com fulcro na fundamentação supra,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO PRESENTE HABEAS CORPUS
,

diante da ausência de qualquer ameaça ou constrição da liberdade do paciente
, e,
na parte conhecida
,
DENEGO A ORDEM,

vez que inexiste qualquer circunstância
excepcional que configure a hipótese de trancamento do inquérito policial.

É como voto.

Belém/PA, 09 de agosto de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/08/2022